Tribunal: TJPA
Processo: 0025463-45.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há o que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto por arrebatamento, quando se verifica nos autos, de forma induvidosa, que houve ameaça, ainda que por meio de gestos, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0025463-45.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Belém/PA (12ª Vara Criminal)
APELANTE: José Ayrton da Luz Siqueira
DEFENFORA PÚBLICA: Dra. Ana Izabel e Silva Santos
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há o que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto por arrebatamento, quando se verifica nos autos, de forma induvidosa, que houve ameaça,
ainda que por meio de gestos
, exatamente como ocorreu no caso em apreço.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
José Ayrton da Luz Siqueira,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Sérgio Augusto Andrade Lima, Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 12/10/2017, por volta das 20h20min, na Passagem Santa Maria com o canal São Joaquim, bairro da Sacramenta, nesta capital, o acusado José Ayrton da Luz Siqueira em unidade de desígnios com outro elemento ainda não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular marca Motorola, modelo G3, nas cores branco e azul e um boné, marca Duck Golden, da vítima Alcino Chaves Mendes Neto.

Segundo consta nos autos, no dia do fato, o ofendido estava andando na via pública indo lanchar, quando tirou o seu aparelho celular do bolso, momento este em que passou ao seu lado o denunciado, que estava na garupa da motocicleta Yamaha/YBR 125, Factor preta, placa QEM-2961, juntamente com um outro elemento não identificado, o qual a pilotava.

Que a dupla de assaltante deu meia volta e mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular e o boné da vítima, empreendendo fuga do local do crime, logo em seguida.

Prossegue aduzindo a inicial do Ministério Público, que como o pai da vítima, senhor Alcindo Chaves Mendes Filho, é Policial Militar, foi o mesmo acionado por seu filho, o qual informou que acabava de ter sido roubado e seus pertences subtraídos por elementos em uma motocicleta, informando a placa do veículo.

Que com base nessa informação, a testemunha conseguiu pelo CIOP o endereço e o nome do proprietário da motocicleta, pelo que solicitou o deslocamento der uma viatura da PM até ao local, cujos PMs Manoel Valdomiro Martins Cardoso e Reginaldo Bastos da Silva se deslocaram até o endereço fornecido pelo Órgão de informação, e ao chegarem ao local visualizaram a motocicleta utilizada no crime estacionada no pátio da residência do nacional Rômulo José da Luz Siqueira, que também é proprietário do veículo.

De acordo ainda com a exordial do
Parquet
, Rômulo, ao tomar ciência do fato, disse para os policiais que havia emprestado a sua moto para o seu irmão, o ora denunciado José Ayrton, informando que ele poderia ser encontrado na Praça do Jaú, local onde foi, realmente, abordado e preso.

Que no momento da prisão, o denunciado confessou ser um dos autores do delito, além de ter sido encontrado em sua posse a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) que, segundo o próprio denunciado, seria referente ao valor da venda do telefone subtraído. Que logo após, o ofendido apareceu na praça do Jaú e reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do delito, até mesmo em razão de uma tatuagem que José Ayrton possui no braço.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade do ato delituoso está comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, à fl. 16, assim como a autoria resta demonstrada pelas declarações das testemunhas, às fls. 02/04, e da vítima, à fl. 05, além do interrogatório do denunciado confessando o crime, à fl. 06.

Em

razões recursais,
às fls. 89/92, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado, para o crime de furto por arrebatamento.

Em

contrarrazões
, às fls. 94/95, o RMP de 1º grau, Dr. Cézar Augusto dos Santos Motta, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, a 11ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciou-se na esteira do entendimento do RMP de 1º grau, ou seja, pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do delito pelo qual fora condenado o réu, ora apelante, ou seja, roubo majorado, para o crime de furto por arrebatamento, sob o argumento de que no caso sob exame não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa da vítima, mas sim quanto ao objeto.

In casu
, verifica-se que a digna Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, laborou em equívoco, já que no crime de roubo a ameaça se perfaz, também, por palavras, escritos,
gestos
, postura etc.

Nesse sentido, vale a pena transcrever as
declarações da vítima Alcino Chaves Mendes Neto
, prestadas em Juízo, consoante sentença
a quo
, à fl. 79v.,
destacando que o réu fez menção de estar armado
, senão vejamos:
¿que estava na esquina da de uma rua, lanchando, quando dois elementos, em uma moto, se aproximaram e roubaram seu aparelho celular e um boné, fugindo em seguida, porém anotou a placa da moto e repassou para o seu genitor, que conseguiu localizar a motocicleta e o denunciado.
No momento da abordagem criminosa, o réu estava na garupa de uma motocicleta e desceu para pegar seus bens, inclusive fazendo menção de estar armado
. Que reconheceu o denunciado, presente na audiência, como um dos autores do crime, porém seu comparsa não foi identificado (mídia anexa ao termo de fls. 25/27)¿.
GRIFEI

Assim, importa trazer a lume o entendimento doutrinário acerca do assunto, liderado pelo saudoso jurista
Julio Fabbrini Mirabete
que, em sua obra:
Código Penal Interpretado, 9ª Edição, São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1145,
leciona:
¿A ameaça, também conhecida como violência mortal (
vis compulsiva
ou
vis animo illata
), é a promessa da prática de um mal a alguém, dependente da vontade do agente, perturbando-lhe liberdade psíquica.
Pode-se

ameaçar

por
palavras, escritos,
gestos
, postura etc.
A simulação do emprego de arma é idônea para intimidar e se constitui, portanto, em ameaça para o roubo
¿
.
Grifei

A jurisprudência tem sido remansosa acerca do assunto,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, CP) -
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO- INACOLHIDO - SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO - GRAVE AMEAÇA - CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL - SENTENÇA TOTALMENTE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJSE. Acórdão nº 201922267. Rel. Des. Diógenes Barreto. Data Publicação: 27/08/2019).

Dessa forma, não há o que se falar na inexistem provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de roubo majorado, razão pela qual não devem ser acolhido o argumento acima expendido, a fim de desclassificar o crime para furto por arrebatamento, por absoluta falta de amparo fático-probatório a sustentar a tese em comento.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora